Tribunal: TJES
Processo: 0008094-45.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008094-45.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEAIPE EMPREENDIMENTOS SA

APELADO: MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ARTS. 1.242 E 1.243 DO CC. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
.

1- O art. 1.242, caput, do Código Civil estabelece que “
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos”.

2- Caso concreto em que a parte autora/Apelante demonstrou o preenchimento dos requisitos legais, inclusive com a apresentação de documentos que
comprovam o
encadeamento sucessivo de transmissões de posses anteriores descrito no art. 1.243 do CC.

3- Requerida/
Apelante que não cuidou de ilidir a presunção de veracidade da escritura pública apresentada, apesar de o imóvel litigioso originariamente estar registrado em seu nome, ressaindo evidente que
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia
(
art. 373, II, do CPC).

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado,
trata-se de Apelação Cível interposta por Meaípe Empreendimentos S/A em razão da Sentença de fls. 190/192, por meio da qual a MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari julgou procedente o pedido inicial formulado na
Ação de Usucapião
ajuizada por Geraldo de Oliveira e Maria Lucia Lopes de Oliveira.

A Magistrada singular, ao
declarar usucapida a propriedade sobre o lote nº 44, da Quadra 5, integrante do loteamento Nova Guarapari - Módulo 03, com 366m2 (trezentos e sessenta e seis metros quadrados), situado em Guarapari-ES (matrícula nº 12.197), pelos Autores, ora Apelados, o fez aos seguintes fundamentos:

“A pretensão autoral, repita-se, situa-se no âmbito da usucapião ordinária na forma preconizada no caput do Art. 1242 do Código Civil, já que
os autores possuem justo título, materializado pelo mencionado contrato particular firmado em 17/12/2014. E não é só: ao contrário das alegações impugnativas da empresa ré, os documentos de fls. 27/28 e 35, se mostram aptos à comprovação do encadeamento sucessivo de transmissões de posses anteriores entre Leandro da Silva, Marcelo Dela Fina Inacio e Cordelina da Silva Oliveira, sequência temporal esta apta a permitir a aplicação do Art. 1243 do Código de forma a viabilizar a consumação do decêndio legal exigido pelo At. 1242 do Código Civil
.

O contrato particular de compra e venda acostado às fls.36/39, repita-se, se qualificada como justo título hábil a atender a exigência legal.

A boa fé, o
animus domini
, a posse ininterrupta, ostensiva e pacífica dos autores sobre o bem, igualmente, resultaram comprovados à saciedade
, ante a força persuasiva e convincente da prova oral, na medida em que a coautora, ao ser ouvida em juízo, consoante o que consta na mídia audiovisual de fls.188, disse que tão logo compraram o imóvel iniciaram as obras de construção do muro e da casa que hoje serve de moradia para a família, já que concluída a edificação no curso de tramitação desta ação.

A pacificidade da posse, igualmente, foi confirmada pelas testemunhas ouvidas mediante compromisso, que como consta do DVD de fls. 188, já que foram enfáticas em reconhecerem os demandantes como donos do bem e a confirmarem que a posse por eles exercida é longeva, pacífica e ostensiva.” (
Sem grifos no original
)

Inconformada, nas razões de fls. 201/205, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento, em suma, de que “
Não existe
[...]
nenhuma prova efetiva do exercício e de cessão de posse anterior a 09/05/2014, muito menos de que os Autores estejam exercendo posse e utilização do imóvel há pelo menos 10 anos
”.

Como se vê, o pedido concedido no ato judicial objurgado se baseou na previsão dos arts. 1.242,
caput
, e 1.243 do Código Civil - CC, que assim dispõem:

Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

[...]

Art. 1.243.
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Como bem consignado pela Julgadora primeva, a documentação juntada às fls. 27/28 e 35/39, relativas à Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, ao Contrato de Compra e Venda e Posse de Imóvel e à Promessa Particular de Venda e Compra de Imóvel dão conta do preenchimento, pelos Apelados, do requisito referente ao transcurso do lapso temporal de 10 (dez) anos para a consumação da usucapião, ocorrida em abril de 2015, porquanto comprovado o “
encadeamento sucessivo de transmissões de posses anteriores
”.

No que concerne à alegação da Apelante de que “
Não se pode, como fez a sentença, acolher como fato consumado de posse anterior
uma declaração solta
e
bem conveniente
aos Apelados de que a posse do cedente data de 2005, quando o próprio documento data de 2014
”, vale dizer que a Escritura Pública em que veiculada a informação de que Leandro da Silva “
possu
[ía]
o dito imóvel, mansa e pacificamente há partir de 16 de abril de 2005
” (
sic
– fl. 27v) – marco inicial da posse para a contagem da prescrição aquisitiva –, foi lavrada em registro de notas na data de 09/05/2014 – anteriormente à aquisição do bem pelos Apelados (que se deu em 16/12/2014) e ao ajuizamento da presente demanda (datada de 2018).

Ademais, como cediço, “
A presunção de veracidade inerente aos documentos públicos é iuris tantum, podendo ser descaracterizada pelo acervo fático-probatório da demanda
” (AgInt no AREsp n. 1.199.672/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

Ocorre que a Apelante não cuidou de ilidir a referida presunção, deixando de produzir, no trâmite processual, qualquer prova, apesar de o imóvel originariamente estar registrado em seu nome
, ressaindo evidente que
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, consistente em provar
“
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, na forma do que dispõe o
art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC.

Ora, se tais provas não são oferecidas, a afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada, valendo enfatizar que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
”

Ante o exposto, demonstrada a presença dos requisitos elencados nos art. 1.242,
caput
, e 1.243 do CC,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.